Tribunal: TJMT
Processo: 1028465-82.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028465-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), NADYR OLIVEIRA PECORA - CPF: 304.131.331-68 (AGRAVANTE), VICENTA MARIA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 208.073.761-91 (AGRAVANTE), MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 310.378.441-49 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria das agravantes, com base na flexibilização da impenhorabilidade, visando à satisfação de crédito decorrente de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível penhorar percentual dos proventos de aposentadoria das agravantes para satisfação do crédito exequendo, à luz do art. 833, IV, do CPC/2015, e do princípio da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias em situações excepcionais, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, §2º, do CPC).

No caso concreto, não restou comprovado que a constrição de 20% dos proventos compromete a subsistência das agravantes, tampouco que o percentual remanescente de 80% seja insuficiente para suas despesas básicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É possível relativizar a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 2. Na ausência de comprovação de comprometimento à subsistência, é válida a penhora de percentual razoável das verbas remuneratórias para satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.067.117/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vicenta Maria de Oliveira Matos e Nadyr Oliveira Pecora, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, movida por Maria Helena Pereira de Almeida e outro, deferiu parcialmente o pedido das executadas, para que sejam desbloqueados os valores condizentes ao percentual de 80% do
quantum
penhorado, mantendo a penhora de 20% do valor em favor da parte exequente, deferindo, na oportunidade, a penhora mensal sobre os rendimentos das agravantes em de 20%.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em suma, que os valores bloqueados são oriundos exclusivamente de proventos de aposentadoria e pensão, configurando-se absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alegam, ainda, que tais quantias são indispensáveis à sua subsistência e à de suas famílias, frisando que uma das agravantes, possui 92 anos de idade e despesas regulares com saúde.

Afirmam que a relativização da impenhorabilidade não se aplica ao presente caso, na medida em que contraria a lei e a jurisprudência atual. Ao final, requerem o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos no patamar máximo de 10% (dez por cento), com o fim de tentar manter as condições mínimas de subsistência.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 245465682).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado
a quo
(id. 247668244), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 250648654) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Helena Pereira de Almeida e outro ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios em desfavor de Nadyr Oliveira Pecora e Vicenta Maria de Oliveira Matos, visando à rescisão do contrato de locação e à condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de multa moratória de 10% (dez por cento).

O douto magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a rescisão do contrato de locação e condenando as rés ao pagamento dos aluguéis em atraso, acrescidos de multa contratual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de outros encargos comprovados nos autos, tais como IPTU, faturas de água, locação de caçamba, serviços de chaveiro, limpeza, manutenção e constatação de fato.

Os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença, buscando o recebimento do montante de R$ 97.300,43 (noventa e sete mil, trezentos reais e quarenta e três centavos) – id. 244368166 – Pág. 168/170.

No curso do processo, o douto juízo de origem determinou o bloqueio de valores nas contas das executadas via sistema Sisbajud (id. 164078278). Posteriormente, as executadas apresentaram impugnação à penhora dos referidos valores (id. 165614937).

O magistrado, então, deferiu parcialmente a liberação dos valores bloqueados, determinando o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos oriundos de aposentadoria e pensão das agravantes, mantendo, contudo, a penhora de 20% (vinte por cento) do referido montante para a satisfação do crédito da exequente (id. 168126518 – autos de origem).

Contra essa decisão insurgem-se as agravantes, alegando que os valores bloqueados têm origem exclusivamente em proventos de aposentadoria e pensão, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Argumentam, ainda, que tais quantias são indispensáveis à sua subsistência e à de suas famílias, destacando que uma das agravantes, Sra. Nadyr, possui 92 (noventa e dois) anos de idade e despesas regulares com saúde.

Sustentam que a relativização da regra de impenhorabilidade não se aplica ao caso concreto, por contrariar a legislação e a jurisprudência dominante. Ao final, requerem o reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 10% (dez por cento).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a penhora de 20% dos proventos em favor da parte exequente.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

No presente caso, o Juízo
a quo
determinou a penhora de 20% dos proventos das agravantes, argumentando que não restou demonstrado que a constrição desse percentual comprometeria a dignidade ou a subsistência das executadas.

Em suas razões recursais, as agravantes limitaram-se a afirmar que os valores são necessários para sua sobrevivência e que uma das executadas, de idade avançada, possui despesas regulares com saúde. Contudo, não juntaram aos autos documentos que corroborem tais alegações, como comprovações de gastos efetivos com medicamentos, alimentação ou assistência médica, tampouco demonstraram que o percentual remanescente (80% dos proventos) é insuficiente para garantir sua subsistência digna.

Assim, com a devida vênia, a decisão recorrida, ao manter a penhora de 20%, observou o princípio da proporcionalidade, garantindo o direito da parte agravada de satisfazer o crédito, sem implicar em prejuízo da dignidade das agravantes.

Digo isso, inclusive, porque o percentual fixado é inferior ao limite comumente admitido pela jurisprudência em situações análogas, que em regra é de 30% dos rendimentos mensais do devedor, restando patente a observância da proporcionalidade aplicada ao caso.

De outro norte, com exceção de alguns extratos bancários juntados na origem (id. 165615796 ao id. 165615809), não há qualquer prova em contrário que demonstre que a penhora de parte dos rendimentos das executadas implicaria em prejuízo à sua subsistência, restando evidente a
possibilidade de constrição de percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos, visando à satisfação do crédito da parte exequente.

A propósito, trago precedente do c. STJ, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 13.12.2023 – destaquei).

Nesse sentido, assim também decidiu essa Terceira Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
” (RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.03.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, minha relatoria, j. 02.08.2023).

Por conseguinte, considerando o conjunto fático-probatório produzido nos autos e não havendo provas de que o bloqueio do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos das executadas possa comprometer a dignidade destas e de suas famílias, e não tendo a parte devedora se desincumbido do ônus previsto no § 3º do art. 854 do CPC, não vislumbro qualquer reparo a ser realizado no
decisum
. Logo, a manutenção da decisão se apresenta como medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024